Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA CONTAGEM DAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA E NA CONTAGEM DAS VAGAS DESTINADAS À COTA DE NEGROS. VERIFICADA À INOBSERVÂNCIA AO §1° DO ART. 4o DA LEI DISTRITAL 6.321/2019. COMPROVAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PARA A PRÓXIMA ETAPA DO CERTAME NA FORMA PREVISTAS NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões pela banca examinadora. Descabido o acolhimento da tese de que a banca examinadora ré figurou como mero executor de contrato. Atuação da banca examinadora ré na realização do certame. Hipótese em que o ente público e a banca examinadora são partes legítimas para compor o polo passivo.
2. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de condenação dos réus na obrigação de corrigir a prova discursiva do autor; bem como de incluir o autor, caso aprovado na etapa discursiva, nas demais fases do concurso, com observância da nota classificatória nas cláusulas de barreira consequentes.
3. O direito dos candidatos negros de concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, encontra-se previsto no art. 4o da Lei Distrital 6.321/2019.
4. O vício na convocação para à prova discursiva, no caso, consiste na inobservância o §1o do art. 4o da Lei Distrital 6.321/2019, o qual estabelece que as candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
5. Verificada a obrigação da Banca Examinadora de promover a reclassificação do agravante no Resultado final da Prova Objetiva; bem como de promover o prosseguimento do demandante na próxima fase do certame, condicionada à respectiva aprovação em cada fase do concurso público, e observada a ordem de classificação das vagas reservadas a candidatos negros.
6. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Apelação conhecida e provida.